Tribunal: TJSP
Processo: 1017542-20.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Servidora temporária contratada pelo Município de São Paulo na forma da Lei Municipal no 10.793/89. Alegação de que a contratação fora nula, uma vez que o contrato fora renovado sucessivas vezes, tendo pleiteado a autora pelo recebimento de indenização concernente no pagamento de verbas trabalhistas e de natureza estatutária, a saber: FGTS no percentual de 8%

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Servidora temporária contratada pelo Município de São Paulo na forma da Lei Municipal no 10.793/89. Alegação de que a contratação fora nula, uma vez que o contrato fora renovado sucessivas vezes, tendo pleiteado a autora pelo recebimento de indenização concernente no pagamento de verbas trabalhistas e de natureza estatutária, a saber: FGTS no percentual de 8% (oito por cento) do período trabalhado, diferenças em 13o salário e férias em razão do não pagamento das gratificações pagas sob as rubricas 121/122/123/124, indenização por danos morais ante a não concessão de férias, diferenças salariais em razão de equiparação salarial e adicional noturno.
Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que manteve tal como lançado o r. julgado singular.

1.Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.